Tribunal: TJDFT
Processo: 0725368-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ART. 310, INCISO II, DO CPP. DE OFÍCIO. ART. 311 DO CPP. ÓBICE. RECENTES DECISÕES DO STF E STJ. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
I – Após a edição da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos da nova redação dos arts. 282 e 311 do CPP.
II – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva de Felipe, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, recalcitrante na prática delitiva, foi flagrado novamente comercializando porções de cocaína.
III - Ordem parcialmente concedida para relaxar a prisão de Marcelo.